Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-51.2011.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000010-51.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVA MEDRADO DE SOUZA - CPF: 181.488.911-68 (VÍTIMA), DOMINGOS JOSE CARDOSO - CPF: 392.829.291-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – OCORRÊNCIA – REPRIMENDA REDUZIDA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA ABAIXO DE 4 ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVALENTEMENTE FAVORÁVEIS – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se desproporcional a fixação da pena basilar em patamar correspondente a 3/4 de aumento se apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente e não há justificativa adequada para o recrudescimento.

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se as circunstâncias judiciais foram preponderantemente favoráveis (STJ, Súmula n. 269).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Domingos José Cardoso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0000010-51.2011.8.11.0010, (código 45155), que o condenou pela prática do crime do de furto qualificado (CP, art. 155, § 4°, inciso II), à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 146 dias-multa (Id.

85749481).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pelo redimensionamento da pena-base diante da ofensa ao princípio da proporcionalidade e a consequente retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda (Id.

85749483).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 85749488).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 90825972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de dezembro de 2010, por volta das 16 horas, no estabelecimento comercial “
Caldos Dona Iva
”, situado na avenida Antônio Ferreira Sobrinho, n. 1.234, na região central da cidade de Jaciara/MT, o acusado
Domingos José Cardoso
subtraiu para si um aparelho celular marca LG, de cor cinza, de propriedade de Iva Medrado de Souza.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“
(...) Segundo se apurou, a vítima é proprietária do “Caldos Dona Iva”, sendo que na hora dos fatos, havia deixado seu aparelho de telefone celular sobre o balcão. Ocorre que o denunciado se aproximou do balcão e, com intuito de distrair a vítima, lhe pediu égua, momento em que a mesma se virou para pegar água no freezer e servir ao denunciado, que aproveitou-se e subtraiu seu aparelho celular, em seguida foi embora, deixando o local.

Após 10 (dez) minutos, a vítima precisou de seu celular para fazer uma ligação, e ao procurá-lo percebeu que o mesmo tinha desaparecido (portanto fora do alcance da sua esfera de disponibilidade e vigilância), logo desconfiando do denunciado que havia lhe pedido água. Assim, pediu a sua funcionária Janete de Oliveira Sales, para aproximar-se do denunciado que ainda encontrava-se nas imediações do seu comércio, e ligar para o número de seu celular, caso estivesse com o denunciado, ele Iria tocar. Momento em que o celular tocou, e o denunciado atendeu, este negou que tinha pego e, por sua vez a funcionaria pegou o celular do bolso da camisa do denunciado, e o entregou a vítima.

Posteriormente, ao receber informações a guarnição da Polícia Militar, em rondas, localizou o denunciado na Rua Guaicurus, que logo fez a checagem via INFOSEG, e foi verificado que o denunciado tinha uma prisão em aberto neste Estado de Mato Grosso, sendo dada voz de prisão e encaminhado o denunciado à delegacia local para providências (...)
”

(Id.85748460).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 146 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que houve desproporcionalidade na fixação da pena basilar, pois, não obstante tenha sido reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes do agente), a sanção foi recrudescida na proporção de 3/4 ou 75% da pena mínima prevista para o tipo, motivo pelo qual requer a sua redução para patamar adequado.

A razão assiste à defesa.

Ao individualizar a pena, deve o julgador examinar de forma cuidadosa os elementos referentes ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma fundamentada, uma reprimenda justa, proporcional, que seja suficiente para reprovação do delito. Quando considerar qualquer uma destas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado tem o dever de expor suas razões, de forma devidamente motivada, como prescreve o art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Na hipótese, da detida análise da sentença, verifico que somente a circunstância judicial atinente aos antecedentes do agente foi ponderada negativamente, o que ensejou a fixação da pena basilar em 3 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, 1 ano e 6 meses acima do mínimo.

Conquanto o acusado possua cinco condenações definitivas, imperativo reconhecer que o aumento da pena na proporção verificada na sentença se revela desproporcional, motivo pelo qual reduzo a reprimenda para
2 anos e 4 meses de reclusão
, o que corresponde a 1/6 de aumento.

Na segunda fase da dosimetria, embora não tenha sido objeto da insurgência recursal, concorrendo a agravante da reincidência e a atenuante referente à idade do agente (CP, art. 65, inciso I – maior de 70 anos na data da sentença), ambas igualmente preponderantes nos termos do art. 67 do Código Penal, promovo a sua compensação, mantendo a pena de
2 anos e 4 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para
16 dias-multa
, no valor unitário mínimo, considerando a situação financeira do apenado.

Em seguida, a defesa postulou a fixação do regime inicial semiaberto, “
em razão da aplicação da Súmula 269 do STJ
”.

A razão assiste ao apelante.

Não obstante a reincidência do acusado, é razoável e recomendável a fixação do regime inicial semiaberto, haja vista a valoração preponderantemente favorável das circunstâncias judiciais e o
quantum
de pena estabelecido, conforme orientação contida na Súmula n. 269 do STJ.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para readequar a pena para
2 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
16 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021